Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1000412-96.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DR. DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK
PACIENTE: MARCIA CRISTINA DE CAMPOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK (OAB-MT 20750) em favor de MARCIA CRISTIANA CAMPOS, presa em flagrante delito no dia 03/01/2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas de drogas (art. 33 e 35 da Lei de Drogas), desobediência e desacato (arts. 330 e 331 do CP) e 306 do CTB, apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT (cód. 1000020-38.2021.8.11.0007).
O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP, que não há fundamento idôneo para o decreto preventivo, verbis:
“...não estão presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva...”. (pag. 09-PDF). “Em análise detida da situação em tela, é possível notar que a prisão decretada não se encaixa na redação do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o Acusado não coloca em risco qualquer das exigências do artigo citado.” (pag. 14-PDF).
Nega a autoria do delito de tráfico de drogas, aduzindo que a droga encontrada em seu estabelecimento comercial seria de seu companheiro WALACI ALVES LOPES, destacando que “...fica claramente demonstrado que a Paciente em testilha, não tem nenhum envolvimento com a substância entorpecente aprendida, e ainda a Paciente é uma pessoa que não possui nenhum requisito para que, a sua prisão fosse convertida, como será demonstrado abaixo.” (pag. 06-PDF).
Sustenta que a beneficiária é primária e possui trabalho e residência fixa no distrito da culpa, preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão (art. 319 CPP).
Forte nessas razões, requer a concessão da ordem liminar de habeas corpus, a fim de que a beneficiária seja colocada em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, com ou sem as medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Primeiramente destaco que o argumento do impetrante, de que “...fica claramente demonstrado que a Paciente em testilha, não tem nenhum envolvimento com a substância entorpecente aprendida...” (pag. 06-PDF), trata-se de negativa de autoria, argumento que se confunde com o mérito da causa que será debatido na ação penal, quando as provas serão produzidas e melhor analisada pelo juízo da causa.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como aparado nos elementos de provas (inquérito policial), dos depoimentos dos policiais militares da Força Tática relatam que a prisão em flagrante foi possível diante de informações da Inteligência da Polícia Civil de que a paciente e seu companheiro WALACI estariam comercializando entorpecentes em um bar (de propriedade da beneficiária), onde foi possível, após revistas no local foi encontrado meio tablete de MACONHA no quarto do casal e uma balança de precisão dentro do fogão.
Diante desses fatos, a autoridade judicial, justificou, verbis:
“periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva (...)
é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva.
Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.
Outrossim, em que pese as determinações de isolamento social e quarentena dadas pelas Autoridades Pública, registre-se que a criminalidade envolvendo o crime de tráfico de drogas continua desenvolvendo suas atividades, comércio ilícito que está a todo vapor, destruindo a sociedade, independentemente de qualquer proibição estatal de aglomerações e determinações de isolamento social.
Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
Nota-se, portanto, que a liberdade dos indiciados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos a saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar dos indiciados.
Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos indiciados, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.
Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.” (Decisão pag. 95/104-PDF).
Assim, considerando os argumentos expendidos pelo juízo monocrático, ao menos em sede de análise liminar, impositiva a manutenção da prisão cautelar, haja vista que, embora sucinta, não se revela teratológica ou desprovida de fundamentação, merecendo melhor análise na fase do mérito de presente mandamus, após a chagada das informações.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c